Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Extinção sem resolução de mérito. Citação do réu. Desnecessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou prejudicado o processamento do recurso de apelação.
II. Questão em discussão
2. Analisar a necessidade de citação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
III. Razões de decidir
3. Segundo o disposto no art. 331, §1o, do CPC, no caso de indeferimento da petição inicial, a parte ré será citada para responder ao recurso de apelação interposto pela parte autora.
4. Na hipótese de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, inciso IV, do CPC), não se faz necessária a citação da parte ré porque não ocorreu o aperfeiçoamento da relação processual, como é o caso dos autos.
5. A citação do réu será imprescindível apenas na hipótese de provimento da apelação, oportunidade em que os autos
retornarão à origem para o regular processamento do feito.
6. Obstar o encaminhamento do recurso de apelação à segunda instância representa prejuízo ao recorrente, e, principalmente, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, à ampla defesa e a inobservância ao disposto no art. 1.010, §3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais dispensa a citação do réu para apresentação de contrarrazões no recurso de apelação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV, VI; 331, §1o; 332, §4o; 1.010, §3o.